Tribunal: TCU
Processo: 011.845/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sergio Wagner Bizarria contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Sergio Wagner Bizarria contra o Acórdão 10681/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao FNDE, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Paraisópolis/MG e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.